Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749250-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra a decisão de ID no 53655498, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. Em suas razões (ID no 54083569), a embargante afirma que a decisão embargada apresentaria erro de fato, ao argumento de que “a matéria devolvida à apreciação desse colegiado não gira em torno de alcançar o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, mas, tão somente, pelo valor integral da dívida”. Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para “sanar o erro de fato mencionado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de determinar o prosseguimento definitivo à execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento”. Em contrarrazões (ID no 54465831), o DISTRITO FEDERAL pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica o erro material apontado pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 53655498 com a coerência necessária para tanto. Diferentemente dos argumentos apresentados pela embargante e conforme bem salientado na decisão agravada: “(...) Em face das decisões de IDs no 174303706 e 175803299, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando, em síntese, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, no que concerne à parte que a agravante entende incontroversa. Todavia, apesar dos argumentos recursais, verifica-se que a referida questão já foi objeto do AI no 0729464-90.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1638104, que transitou em julgado em 14/03/2023 - ID no 152445628), de maneira que não há que se falar em rediscussão quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação à parte incontroversa, pois a referida matéria já foi decidida por esta egrégia 7a Turma Cível e está acobertada pelo manto da coisa julgada. Com efeito, não pode a parte pretender rediscutir, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida anteriormente em outro agravo de instrumento, sob pena de afronta à coisa julgada.” (grifo nosso). Segundo mencionado na decisão impugnada, o AI no 0729464-90.2022.8.07.0000 (Acórdão no 1638104, que transitou em julgado em 14/03/2023 - ID no 152445628) interposto pela embargante/agravante está relacionada à possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte que a agravante entende incontroversa. No referido acórdão, esta egrégia 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso, conforme se vê: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, inexistindo definição judicial acerca desse montante, haja vista que os cálculos apresentados não estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo, bem assim que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados, não há falar em reforma da decisão de origem que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou, após a preclusão do decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1638104, 07294649020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 53655498 em sua íntegra. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador